Tribunal: TJDFT
Processo: 0700889-46.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI No 9.099/95 C/C ART. 1022 DO CPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conheço dos embargos de declaração opostos pelas partes autoras por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. As razões recursais apontam o inconformismo do embargante quanto a impossibilidade de desconstituição de decisão transitada em julgado, sob o argumento de nulidade da citação. Para tanto, menciona que o Vogal da Turma, no julgamento, entendeu pela nulidade da ação, o que evidenciaria a contradição entre o resultado do processo e a fundamentação de seu voto.
3. Não há falar em obscuridade, contradição ou omissão, pois os argumentos utilizados não são capazes de alterar o núcleo decisório (ratio decidendi) do acórdão, que reconheceu a ciência inequívoca do recorrente quanto a existência do processo. Em verdade, o recorrente foi citado na ação de conhecimento e apresentou pedido de retificação do cadastramento, deixando passar em branco o prazo da contestação.
4. As alegações para apontar contradição no julgado não atingem o cerne da questão: o recorrente tomou ciência do processo quando compareceu em audiência de conciliação e assinou a ata, o que afasta as alegações de nulidade. Segundo o Vogal, “em que pese todas essas falhas do cartório, mas que ele foi citado, lá no início foi, e ele não contestou porque não quis. Ele quis fazer acordo em 10 dias e não fez. Se não o fez, que viesse com a contestação, porque saiu da audiência sabendo que tinha de fazer a contestação. Era obrigação dele, já que ele pediu para alterar e estava ciente, deveria ter feito a contestação e daí poderia alegar o que quisesse: que não era devedor, que a devedora era a empresa e tudo mais” (ID 26886559).
4. A insurgência dos embargos declaratórios ataca argumentos de passagem (obiter dictum) que não contrariam o núcleo decisório do voto vogal. Verifica-se não haver dissonância entre o julgamento e o teor do julgado nas notas taquigráficas (ID 26886559).
6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.